Tribunal: TJSP
Processo: 1012027-52.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Consolidação da posse e propriedade e rescisão contratual. Inconformismo do credor. JULGAMENTO ULTRA PETITA. Caracterização. Limites objetivos da lide não observados. Infração aos artigos 141 e 492 do CPC. Rescisão da avença não postulada. Busca e apreensão que constitui em uma etapa da execução do contrato e não coincide

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Consolidação da posse e propriedade e rescisão contratual. Inconformismo do credor. JULGAMENTO ULTRA PETITA. Caracterização. Limites objetivos da lide não observados. Infração aos artigos 141 e 492 do CPC. Rescisão da avença não postulada. Busca e apreensão que constitui em uma etapa da execução do contrato e não coincide com a sua extinção. Possibilidade de cobrança de eventual saldo devedor remanescente posteriormente. Supressão de parte do julgado. Nulidade parcial. RECURSO PROVIDO.